Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RÉ REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou a ré como incurso no artigo 331, do Código Penal, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 331, do CP. A pena foi fixada em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o e § 3o, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47226565). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (ID n° 47226573).
3. A Defesa, em suas razões, requer a absolvição da recorrente, diante da ausência de dolo específico do crime de desacato, dizendo ser a conduta atípica e não haver provas suficientes nos autos. A apelante alega que acompanhava sua mãe para ser atendida na UPA, a qual esperava por medicação. Ficou chateada porque percebeu que sua mãe não havia sido atendida na ordem das senhas, tendo sido colocada para o final da fila de atendimento. Afirma não ter sido provado que teve qualquer intenção em menosprezar a função pública desempenhada pela testemunha Lauandra, tendo havido, no máximo, uma exaltação de ânimo em situação de espera exacerbada pela prestação de um serviço público. Sustenta que o conjunto probatório é frágil, não possuindo robustez suficiente para uma condenação penal, devendo ser aplicado o in dubio pro reo. Caso não se entenda pela absolvição, em relação à dosimetria da pena, requer a limitação do acréscimo em 1/6 da pena-base. Afirma, ainda, não ter sido considerada a confissão extrajudicial, devendo ser permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ser alterado o regime inicial para aberto, pois a baixa lesividade da conduta não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Consta dos autos que a ré desacatou, no exercício da função, a funcionária pública Lauandra Alves. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) Em 01/11/2020, domingo, por volta das 16h10, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada na QNN 27, Lote D, em Ceilândia/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Nas circunstâncias mencionadas, a denunciada DAYLLANY acompanhava QUIRIAPUQUE FERREIRA DE SOUSA, sua genitora, no interior da Unidade de Pronto Atendimento. Nesse contexto, por suspeitarem que haviam sido preteridas na ordem de atendimento médico, a denunciada e sua genitora ofenderam a vítima LAUANDRA ALVES PEIXOTO, que desempenhava a função de técnica em enfermagem, com as seguintes palavras: "piranha", "vagabunda", "vadia"; além de dizer-lhe que "iria achá-la" e que 'iria esperá-la lá fora' (...)”
5. A conduta da ré/apelante de ter proferido, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão em direção a funcionária pública, a saber, "piranha", "vagabunda", "vadia", além de lhe dizer que "iria achá-la" e "esperá-la lá fora", subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico consiste na intenção de vilipendiar a função pública. No caso, em razão de mera suspeita de preterição na ordem de atendimento médico, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se a presença do dolo específico. A autoria e materialidade restaram, pois, sobejamente comprovadas, notadamente pela ocorrência policial n°. 11.371/2020 – 15° DPDF (ID 47225708), bem como pela prova oral produzida em Juízo (ID n° 47226517), em que foram ouvidas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as testemunhas Luandra Alves, Telma Aparecida e Kelly Cristina.
6. Ainda assim não fosse, é suficiente o dolo genérico para a condenação pelo crime de desacato, consistente em se proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que a ré proferiu palavras de baixo calão contra a funcionária pública, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.
7. Como concluiu o Juízo sentenciante “(...). Os relatos da vítima indireta e das testemunhas estão em harmonia entre si, em especial no tocante à situação ocorrida dentro da UPA, ou seja, que a UPA estava muito cheia, que a ré pediu atendimento na frente das outras pessoas, tendo a funcionária pública Lauandra pedido que todos aguardassem, porque havia poucos funcionários, e em seguida os xingamentos proferidos pela ré, bem como com as informações constantes no boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase inquisitorial. Verifica-se que o conjunto probatório, notadamente os depoimentos das testemunhas presentes ao local, evidencia uniformidade quanto à descrição da dinâmica dos fatos e das circunstâncias em que ocorreram, especialmente no que diz respeito à forma e o porquê da negativa por parte da vítima de um possível atendimento preferencial à genitora da ré, condições da ré naquela ocasião, bem como os vários xingamentos contra a funcionária pública. A propósito, cabe destacar que, segundo o art. 28 do Código Penal, eventual situação de ânimo exaltado, animosidade e exaltação em decorrência da falta de atendimento médico para a genitora da ré, no momento em que proferiu as ofensas, não se exclui da situação desses autos e não subtrai o elemento subjetivo do tipo penal.”.
8. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. A acusada é imputável; não provada sua inconsciência na ilicitude dos fatos, a sentença deve ser mantida.
9. Quanto à dosimetria da pena, a ré possui condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado nos autos. A pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração de uma das condenações anteriores como maus antecedentes. Não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, não havendo que se impor o aumento mínimo em 1/6, como é a regra utilizada pela maioria na segunda fase. No caso, considero razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo Juiz a quo. Assim, redução da pena privativa de liberdade incabível na primeira fase, devendo ser mantida em 08 (oito) meses de detenção.
10. Na segunda fase, razão assiste à Defesa, tendo em vista que o Juízo de origem não considerou a confissão parcial extrajudicial. Nesse sentido: “(...) A confissão extrajudicial que possui ressonância no restante do acervo probatório, independentemente de ter sido retratada em juízo, contribui para a formação da convicção do julgador, mesmo que a ela não se faça expressa referência na fundamentação da sentença condenatória, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria. (...)” Acórdão n.1165407, 20160210027915APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 24/04/2019. Pág.: 194-212.
11. Assim, na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a qual deve compensada com a atenuante da confissão parcial extrajudicial (art. 65, III, “d”, do CP), pois certo que a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em Juízo, foi empregada como fundamento para a condenação. Por conseguinte, mantenho inalterada a pena na fase intermediária, qual seja, 08 (oito) meses de detenção.
12. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
13. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que a acusada é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c" do Código Penal.
14. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
15. Nesse mesmo sentido, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que a apelante é reincidente em crime doloso e possui maus antecedentes, não preenchendo, dessa forma, os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
16. Em face do exposto, altero a sentença quanto à dosimetria da pena, torno a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção e mantenho regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois foi aplicado conforme as disposições legais.
17. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a sentença quanto à dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
18. Sem custas e sem honorários.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.